Tribunal: TCU
Processo: 017.086/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades praticadas pela administração da entidade, bem como acerca de eventual descumprimento de determinações prolatadas pelo TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades praticadas pela administração do Hospital Central do Exército e apuradas no âmbito do TC Processo 034.746/2016-1 , bem como acerca de eventual descumprimento de determinações prolatadas via Acórdão 10370/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como denúncia; 9.2. levantar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos após a decisão definitiva sobre a matéria, nos termos do §1o do art. 236 do Regimento Interno do Tribunal; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao denunciante e ao Hospital Central do Exército; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.